Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que fixou o regime de guarda compartilhada das menores, com lar de referência na residência paterna, regulamentou o convívio materno e determinou o rateio das custas e honorários em razão da sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da guarda compartilhada, com fixação do lar de referência paterno, atende ao princípio do melhor interesse das crianças, diante de eventual comportamento controlador do genitor e da alegação de necessidade de maior convivência com a mãe.
III. Razões de decidir 3. A guarda compartilhada é regra legal, conforme artigo 1.584, §2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13.058/2014, sendo admitida a guarda unilateral apenas em hipóteses excepcionais. 4. O laudo psicossocial indica que as necessidades das crianças estão sendo atendidas na configuração atual e não aponta inaptidão parental ou risco concreto que justifique afastamento de um dos genitores do exercício da guarda. 5. O convívio com ambos os pais, inclusive com apoio de familiares maternos, assegura o melhor interesse das menores. 6. A distribuição das custas e honorários conforme a sucumbência recíproca está em consonância com o artigo 86 do CPC.
6.1. A litigância de má-fé precisa ser demonstrada, nos termos da exigência legal.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A guarda compartilhada deve ser mantida sempre que não houver risco à integridade das crianças e ambos os genitores demonstrarem aptidão para o exercício do poder familiar. 2. A fixação do lar de referência não exclui a convivência equilibrada com ambos os pais e deve atender ao melhor interesse da criança."